Tribunal: TJDFT
Processo: 0703075-38.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0703075-38.2022.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAYARA CARVALHO PEREIRA RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. DESPACHO No documento de ID 39723299 a recorrente solicitou a retirada dos autos da pauta da 16a sessão virtual, argumentando sua pretensão de assistir ao julgamento. Promova-se a inclusão do presente processo na próximo pauta presencial. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito